Tribunal: TJSP
Processo: 1055354-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ruptura de contrato de fornecimento de material didático. Resíduo de multa. Percentual abusivo, a indicar intervenção moderadora. Inteligência do artigo 413, do Código Civil. Juízo de procedência. Apelo do réu. Desprovimento.